Tribunal: TJSP
Processo: 2125368-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c tutela de urgência e reparação por danos materiais e morais. Refinanciamento de empréstimo consignado. Contestação da autenticidade da assinatura lançada no contrato apresentado - falsidade. Ônus probatório que incumbe ao Banco-réu, nos termos do art. 429, II, do CPC, assim como o custeio da perícia grafotécnica determinada. O custeio da prova

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c tutela de urgência e reparação por danos materiais e morais. Refinanciamento de empréstimo consignado. Contestação da autenticidade da assinatura lançada no contrato apresentado - falsidade. Ônus probatório que incumbe ao Banco-réu, nos termos do art. 429, II, do CPC, assim como o custeio da perícia grafotécnica determinada. O custeio da prova não pode ser imposto, todavia, assumirá e sofrerá as consequências desta omissão, já que era seu o ônus probatório. Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125368-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BONSUCESSO S.A., é agravado EVERALDO VIEIRA DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2125368-87.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.206
2
VOTO No: 30.206
Agravo de Instrumento No: 2125368-87.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: Banco Bonsucesso S.a.
Agravado: Everaldo Vieira de Melo
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c
tutela de urgência e reparação por danos materiais e
morais. Refinanciamento de empréstimo consignado.
Contestação da autenticidade da assinatura lançada
no contrato apresentado - falsidade. Ônus probatório
que incumbe ao Banco-réu, nos termos do art. 429,
II, do CPC, assim como o custeio da perícia
grafotécnica determinada. O custeio da prova não
pode ser imposto, todavia, assumirá e sofrerá as
consequências desta omissão, já que era seu o ônus
probatório. Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
de fl. 161, complementada pela de fl. 166, nas quais o magistrado,
diante da arguição de falsidade das assinaturas, deferiu a realização
de perícia grafotécnica, inverteu o ônus da prova e determinou o
custeio da verba honorária pelo Banco-réu.
Recorre o Banco-réu.
Sustenta, de início, o cabimento do presente
recurso, bem como a presença dos requisitos para a concessão do
efeito suspensivo. Depois, assevera que não deve arcar com o
pagamento dos honorários periciais, pois não requereu a prova, mas
sim o autor, com exclusividade; que a decisão agravada afronta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2125368-87.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.206
3
disposto nos arts. 95, 373, I e 429, I, todos do CPC; que sendo o
autor beneficiário da gratuidade o custeio deve ficar a cargo do
Estado; que a inversão do ônus da prova não se confunde com
inversão do pagamento de prova; que o ônus da prova é do autor
que arguiu a falsidade. Por fim, quer a reforma da decisão “para que
seja determinado que o encargo alusivo a prova pericial incumba à parte
agravada, nos termos dos arts. 95 e 373, I do CPC, ou que a perícia seja
custeada pelo Estado, ao passo que a agravada está sob o pálio da justiça
gratuita, ou ainda que os honorários sejam divididos entre as partes”, fl.
05.
O efeito suspensivo foi indeferido, fl. 152.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado
(fls. 07/08), sem resposta, fl. 208.
É o relatório.
O recurso é cabível e enseja conhecimento, ainda
que considerada a taxatividade mitigada.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débitos c/c tutela de urgência e reparação por danos materiais e
morais.
Insurge-se o autor/agravado, pensionista, contra
um “refinanciamento de empréstimo”, no valor de R$ 3.457,38 (n.
185284331), descontado em seu benefício, que alega desconhecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2125368-87.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.206
4
Nega a pactuação.
O Banco-réu/agravante, por sua vez, assevera a
regularidade e a higidez da operação, colacionando na defesa os
documentos pertinentes.
Em réplica, o autor contestou a autenticidade da
assinatura aposta no contrato e requereu perícia.
Então veio a decisão agravada, in verbis: “Vistos.
Ante a arguição de falsidade das assinaturas, defiro a realização da perícia
grafotécnica. Para tanto, nomeio Perito Judicial o Dr. Edison D'Andrea
Cinelli, que já está devidamente cadastrado no Portal dos Auxiliares da
Justiça (Provimento 2306/2015). Inverto o ônus da prova, ante a
hipossuficiência técnica do reu e arbitro os honorários provisórios em R$
2.400,00, a serem depositados em cinco dias pela parte ré. No mesmo
prazo, as partes poderão ofertar quesitos e indicar assistentes técnicos
(NCPC, artigo 465, § 1o, inciso II e III). Com os depósitos, insira-se a
nomeação no Portal dos Auxiliares da Justiça, conforme disposto no
Comunicado CG no 2191/2016, e intime-se o perito, por e-mail, para que
sejam iniciados os trabalhos. Prazo para a apresentação do laudo: 30
(trinta) dias. Intimem-se.”, fl. 161.
O Banco-réu apresentou embargos de declaração,
rejeitados a fl. 166. Veja-se: “Vistos. Mantenho a decisão prolatada. O
documento cuja assinatura foi impugnada foi juntado pelo requerido, a
quem cabe provar a existência do contrato. Assim, entendendo o réu que a
prova não é pertinente, salientando-se que o ônus da prova foi invertido,
resta a preclusão da mesma. O valor arbitrado a título de honorários
periciais é condizente com o trabalho a ser realizado. Deste modo, informe
o requerido se pretende a desistência da prova pericial, em cinco dias ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2125368-87.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.206
5
se efetuará o depósito do valor devido. Intime-se.”.
Daí a presente irresignação.
Despicienda a inversão do ônus da prova, que em
nada altera a solução do recurso.
Isto porque, na hipótese, o ônus da prova compete,
sem dúvida, ao Banco-réu, nos termos do disposto no art. 429, II, do
CPC: “Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: [...] II - se tratar de
impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.”.
Ensina
a
doutrina:
“Contestada
a
assinatura
constante do documento, incumbe à parte que o produziu provar a sua
autenticidade. Aqui, embora a contestação se origine de uma parte, é a
outra que deve produzir a prova relacionada ao fato, afastando a regra do
inciso I do art. 373. Se a parte não se desincumbir do ônus, o documento
pode ser considerado inautêntico pelo magistrado, não sendo utilizado na
formação do seu convencimento.” (Misael Montenegro Filho, Novo
Código de Processo Civil, Ed. Atlas, 2016, p. 440).
E ainda: “Cumpre, inicialmente, distinguir entre
falsidade da assinatura e falsidade do documento. A primeira não reclama,
necessariamente, o incidente de falsidade para seu reconhecimento. Pois a
fé do documento particular cessa a partir do momento em que 'lhe for
impugnada a autenticidade', e, por isso, a sua eficácia probatória não se
manifestará 'enquanto não se lhe comprovar a veracidade' (NCPC, art.
428, I). Produzido o documento por uma parte, portanto, e negada a
assintaura pela outra, incumbirá à primeira o ônus de provar a veracidade
da firma, o que será feito na própria instrução da causa, sem a necessidade
de incidente especial” (Humberto Theodor Júnior, Curso de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2125368-87.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.206
6
Processual Civil, Vol. I, 58a ed., 2017, Ed. Forense, p. 985/986).
Deste modo, o custeio da prova é consequência
lógica do ônus probatório do Banco-réu, afastada a regra geral
prevista no art. 95, do CPC diante da regra especial supracitada.
Nesta linha, a jurisprudência deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória
de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais

Alegação de falsidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado
Decisão inverteu o ônus da prova, determinando a produção de perícia
grafotécnica, impondo ao agravante o pagamento dos honorários periciais
Relação de consumo A inversão do ônus da prova é regra de instrução
Inteligência do art. 373, §1o, do CPC
Alegação de falsidade da
assinatura no contrato Perícia grafotécnica determinada Custeio
da perícia, quando impugnada assinatura do documento, é da parte
que o produziu Pagamento dos honorários periciais a cargo do
Banco
Inteligência do art. 429, II, do CPC
Recurso negado.”
(TJ/SP; Agravo de Instrumento 2231983-38.2019.8.26.0000; Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 14/11/2019; Data de Registro:
14/11/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão proferida
na vigência do novo CPC - Decisão recorrida que não se encontra
discriminada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e seu parágrafo
único
Cabimento
Taxatividade Mitigada- Entendimento pacificado
pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos: -
Consoante entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2125368-87.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.206
7
sistemática dos Recursos Repetitivos, o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação. PROVA
Documento
particular Impugnação de assinatura Perícia Honorários do
perito Ônus da parte que produziu o documento a ser examinado
Aplicação do art. 429, inc. II, do CPC: O ônus da prova previsto
no art. 429, inc. II, do CPC, inclui o dever de suportar as despesas
necessárias para a realização da perícia, as quais, desse modo,
deverão ficar a cargo da parte que produziu o documento particular
cuja assinatura foi contestada. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP;
Agravo de Instrumento 2107928-15.2019.8.26.0000; Relator (a):
Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro:
02/09/2019).
“Declaratória de nulidade e inexigibilidade de negócio
jurídico. Fiança. Empréstimos (contratos bancários). Dúvida quanto à
autenticidade
das
assinaturas
lançadas
nos
documentos
apresentados. Ônus probatório que incumbe ao Banco-réu, nos
termos do art. 429, II do CPC, assim como o custeio da perícia
grafotécnica determinada. Recurso provido.” (TJ/SP; Agravo de
Instrumento 2137390-85.2017.8.26.0000; Relator (a): Cauduro Padin;
Órgão
Julgador:
13a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 30/08/2017; Data de Registro: 30/08/2017).
“Prova Perícia grafotécnica Custeio dos salários do
perito nomeado pelo juízo - Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2125368-87.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.206
8
Pretensão do autor fundada na falsidade de autógrafo em contrato
de empréstimo consignado na folha de proventos de aposentadoria -
Veracidade do autógrafo abalada e ônus da prova a cargo do réu, a
quem interessa a veracidade - Interpretação do art. 95 sistemática com
o art. 429, ambos do novo CPC - Ônus da prova que onera o demandante
interessado na veracidade ao custeio dos salários do perito
documentoscópico-grafotécnico - Preclusão da prova, se o demandante
onerado não se digna pagar os salários e suporta as consequências
dessa omissão - Recurso desprovido.” (TJ/SP; Agravo de Instrumento
2237369-49.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Cerqueira Leite;
Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
06/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

PROVA
PERICIAL
GRAFOTÉCNICA
ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA
APOSTA EM CONTRATO ÔNUS DA PROVA decisão pela qual foi
determinado que o ônus de provar a falsidade da assinatura era da
agravante, devendo, por isso, custear a produção da prova pericial
grafotécnica aplicação do art. 429, II do CPC, segundo o qual incumbe à
parte que produziu o documento o ônus da prova quando se tratar de
impugnação da autenticidade
instituição financeira agravante que
foi quem produziu o documento, cabendo, pois, a ela o ônus de
provar a autenticidade da assinatura
custeio da prova pela
agravante que é decorrência lógica do ônus que lhe foi imposto pela
lei
interpretação sistemática da regra prevista no art. 95 do CPC

embora não haja propriamente uma obrigação de custear a perícia, o fato
de ser da agravante o ônus da prova justifica que se determine que ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2125368-87.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.206
9
deposite os honorários provisórios do perito ou, assim não fazendo, arque
com o ônus de não ter provado a autenticidade do documento decisão
mantida
agravo desprovido.” (TJ/SP; Agravo de Instrumento
2246839-07.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Castro
Figliolia;
Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
14/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020).
Em resumo, é ônus do Banco-réu/agravante a
comprovação da autenticidade da assinatura aposta no contrato e,
por conseguinte, o custeio da prova; no entanto, não pode ser
compelido a custear os honorários periciais, se assim não desejar,
porém assumirá e sofrerá as consequências desta omissão, já que era
seu o ônus probatório (art. 429, II, CPC).
Por fim, foram apreciadas as questões relevantes
para o deslinde da controvérsia. Fica, portanto, reconhecido o
prequestionamento da matéria aduzida para viabilizar o acesso aos
Tribunais
Superiores,
na
eventual
interposição
de
recurso
excepcional. Não se vislumbra ofensa aos arts. 95, 373, I e 429, I,
todos do CPC e art. 5o, II, LIV e LV, da CF.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, com observação.
CAUDURO PADIN
Relator